Tribunal: STF
Processo: RE 205686
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: PIS: prazo de recolhimento: alteração pela L.
8.218, de 29.08.91: inaplicabilidade do art. 195, § 6º, da
Constituição.
A norma legal que simplesmente altera o prazo de
recolhimento de tributo, não se sujeita ao princípio da
anterioridade especial.